Tribunal: TJES
Processo: 0000285-92.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-92.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000285-92.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Reginaldo de Oliveira Pacheco contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, incisos I e II do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena definitiva de 36 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável, a submissão a novo julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos e a readequação da dosimetria penal.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição do crime de estupro de vulnerável é cabível ante a alegação de ausência de provas e o pedido de absolvição do Ministério Público em plenário; e (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; e (iii) saber se a dosimetria da pena foi aplicada de maneira escorreita e devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir 3. Não é cabível a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável, pois, apesar do Ministério Público ter deixado a apreciação da prova ao critério dos jurados, a condenação está lastreada na livre valoração da prova apresentada pelo corpo de sentença. Os depoimentos prestados por Maria José Pereira Corrêa (mãe da vítima), Thamires Rayana Silva (amiga e madrasta da vítima) e Claudinei Rodrigues (padrasto da vítima) são convergentes no sentido de que a vítima e o acusado mantinham relacionamento desde que ela tinha 12 anos de idade. A ausência de laudo sexológico não impede a condenação, pois o crime de estupro de vulnerável pode ser comprovado por outros meios de prova, como testemunhos. A decisão dos jurados é soberana e não se limita pelo regramento típico penal.

4. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente comprovadas por laudos periciais (necropapiloscópico, cadavérico, local de crime) e diversos testemunhos coesos e firmes. Testemunhas como Maria José Pereira Corrêa, Thamires Rayana Silva, Jorge Souza Machado, Willas Corrêa Ribeiro, Nicodemos Alexandre Castilho e Argeu Oliveira de Souza forneceram elementos cruciais que demonstram o relacionamento abusivo, ameaças, o
modus operandi
e a tentativa de ocultação do crime. A versão do acusado de que a vítima saiu espontaneamente foi enfraquecida por dados telefônicos e a descoberta de objetos queimados. O julgamento do Tribunal do Júri só pode ser anulado se a conclusão dos jurados for claramente divorciada do que foi apresentado no processo.

5. A dosimetria da pena foi aplicada de maneira escorreita, proporcional e devidamente fundamentada. Para o homicídio qualificado, a culpabilidade foi considerada elevada devido à forte determinação delitiva e frieza. As circunstâncias foram gravíssimas, com a vítima morta em ambiente doméstico e o corpo ocultado. As consequências foram irreparáveis e dramáticas. O motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima foram utilizados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, reforçando a gravidade concreta do crime. Para a ocultação de cadáver, a culpabilidade foi elevada, pois o réu buscou apagar os vestígios do crime de forma elaborada. As circunstâncias foram extremamente graves e as consequências aumentaram o sofrimento da família. O Magistrado observou o sistema trifásico e fundamentou as circunstâncias judiciais em elementos concretos, extraídos da conduta criminosa. A fixação da pena-base acima do mínimo legal e a proporcionalidade dos aumentos estão em consonância com o entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

A decisão do Conselho de Sentença, que condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável, encontra lastro em prova produzida sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em nulidade ou contrariedade manifesta aos autos. A dosimetria da pena foi justa e devidamente fundamentada, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade ou individualização da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, incisos I e II, c/c art. 211 e art. 217-A, todos na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena definitiva de 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

A defesa, no id. 13669676, requer que seja absolvido o apelante, quanto ao crime do art. 217-A por ausência de provas.

Requer, ainda, que seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

Contrarrazões, no id. 13669680, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id. 14395400, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000285-92.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta dos autos que entre os dias 23/02/2023 e 24/02/2023, nesta cidade, o denunciado, com intenção de matar, desferiu um golpe com um instrumento corto contuso na parte de trás da cabeça de Maria Luiza Correa Ribeiro, que veio a óbito. Em seguida, levou seu cadáver até a represa do Rio Itabapoana e o jogou na água no intuito de ocultar o crime.

Segundo se depreende dos autos, a vítima era companheira do denunciado. No dia do crime (ou o dia que o precedeu), em 23/02/2023 a vítima e o acusado, juntamente, com o padrasto da vítima foram até o PSF do Morro da Palha para realizar uma perícia para fins de aposentadoria, mas a perícia não foi realizada, o que gerou atrito entre o casal.

Nessa mesma data na parte da tarde a vitima foi até a residência de sua genitora e reclamou sobre o comportamento de Reginaldo, informando que ele queria vender um terreno pertencente à mãe. Assim, na noite do dia 23/02/2023, seu padrasto Jorge foi até a residência do casal, quando se deparou com os dois alterados, discutindo sobre a perícia médica. As 21h30 o St, Jorge foi embora e antes de deixar a residência o denunciado lhe disse "você pode voltar aqui outro dia e não encontrar ela (sic), porque olha como ela está alterada". Após essa data a vítima não foi mais vista e nenhum de seus familiares conseguiram contato com ela.

No dia 27/02/2023, sob a ponte próxima à usina hidrelétrica do Garrafão, km 37 da ES 297, foi localizado seu corpo. O cadáver estava parcialmente submerso, amarrado em uma parte de uma viga de concreto, com uma sacola na cabeça e os braços amarrados. Ele foi localizado por pescadores que acampavam nas proximidades da ponte.

A materialidade se extrai do laudo necropapiloscópico n° 69/2023 de fls.52/55, laudo de exame cadavérico de fl. 68. Há indícios suficientes de autoria que emergem do relatório de investigação sobre a quebra de sigilo de dados telefônicos de fls. 159/163, relatório referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência do denunciado a fls.79/87, auto de apreensão de uma machadinha de fl. 109.

Insta consignar que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foi constatado que a viga de concreto que sustenta a cerca da propriedade em que a vítima e acusado residiam são iguais aquela encontrada amarrada ao corpo da vitima.

O motivo do crime foi fútil, uma vez que, cometido logo após discussão do casal sobre uma perícia não realizada junto ao INSS. do relacionamento abusivo a qual ele a submetia.

O recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, pois conforme o laudo de exame cadavérico de fls.68, emitido pelo DML, a vitima foi golpeada na parte de trás da cabeça, de surpresa, de modo que não pôde esboçar reação defensiva.

O crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que a vítima era companheira do denunciado. Frisa-se do depoimento da genitora e da madrasta da vítima, suas confidentes, que ela compartilhava as diversas agressões que sofria do denunciado e o relacionamento abusivo no qual se encontrava, dizendo que tinha medo de denunciá-lo em razão das ameaças de morte que recebia frequentemente.

Além disso, vítima e acusado se relacionavam sexualmente desde que a vítima tinha 12 (doze) anos de idade.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO
condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, incisos I e II, c/c art. 211 e art. 217-A, todos na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena definitiva de 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

A defesa, no id. 13669676, requer que seja absolvido o apelante, quanto ao crime do art. 217-A por ausência de provas.

Requer, ainda, que seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Do Pedido de Absolvição em Relação ao Crime de Estupro de Vulnerável

A defesa alega que o apelante deve ser absolvido do crime de estupro de vulnerável, uma vez que o Ministério Público, em plenário, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas de autoria.

Aduz que o sistema acusatório impõe a vinculação do julgador ao pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador.

Não assiste razão à defesa neste ponto.

Embora o Ministério Público, em plenário, tenha deixado ao critério dos jurados a apreciação da prova quanto ao crime de estupro de vulnerável, a condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP está lastreada na livre valoração da prova apresentada pelo corpo de sentença.

O voto dos jurados, nesse particular, não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, e o juiz-presidente seguiu os parâmetros da jurisprudência.

A materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável foram comprovadas nos autos.

Conforme os depoimentos prestados, que são convergentes, a vítima e o acusado mantinham relacionamento, desde que ela tinha 12 anos de idade.

Tal informação foi confirmada por Claudinei Rodrigues, padrasto da vítima. A mãe da vítima, Maria José Pereira Corrêa, e a amiga e madrasta da vítima, Thamires Rayana Silva, também relataram o relacionamento abusivo e o medo que a vítima sentia de Reginaldo, com menção a comportamentos agressivos, especialmente durante o ato sexual.

O Código Penal, em seu art. 217-A, exige a comprovação de conjunção carnal, ou outro ato libidinoso, com pessoa menor de 14 anos, sendo prescindível a demonstração de violência real, ou grave ameaça, por se tratar de crime de natureza formal e presunção legal de vulnerabilidade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de laudo sexológico não impede a condenação, dado que o crime de estupro de vulnerável pode ser comprovado por outros meios de prova, como testemunhos e vídeos, conforme previsão do art. 167 do CPP.

Assim, os testemunhos colhidos judicialmente, sob o crivo do contraditório, são firmes, coesos e suficientes para demonstrar que houve relação sexual desde a infância da vítima, o que configura o delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Inexiste nos autos qualquer dúvida razoável quanto à menoridade da vítima à época do início da relação, sendo certo que a prova testemunhal é admitida como meio idôneo de prova neste tipo penal.

Quanto à tese da vinculação do julgador ao pedido de absolvição do Ministério Público, cumpre ressaltar que, em se tratando de julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão é soberana e não se limita pelo regramento típico penal.

Havendo no conjunto probatório depoimentos que mencionaram possível relacionamento sexual do apelante com a vítima, quando esta ainda não tinha completado os 14 anos de idade, a decisão condenatória não se mostra manifestamente contrária às provas.

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Dessa forma, o pedido de absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável deve ser rechaçado.

Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível em casos de discrepância aberrante, quando a decisão dos jurados estiver inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, não encontrando amparo em nenhuma versão resultante da prova.

No presente caso, a decisão do Conselho de Sentença encontra lastro nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos necropapiloscópico e cadavérico, laudo pericial do local, relatórios de investigação e autos de apreensão de instrumentos relacionados ao crime.

O laudo necropapiloscópico (fls. 41/51) confirmou a identidade da vítima.

O laudo cadavérico (fl. 70) atestou a causa da morte como traumatismo cranioencefálico por instrumento contundente.

O laudo de local de crime (nº 4160/2023) demonstrou a dinâmica da ocultação do cadáver.

O auto de apreensão indicou a presença de machadinha e outros instrumentos utilizados para ocultar o corpo.

A quebra de sigilo de dados identificou movimentações telefônicas e localizações incompatíveis com a versão do acusado.

O relatório de investigação policial detalhou o comportamento suspeito do acusado e a coleta de vestígios.

A autoria foi confirmada por diversos testemunhos, destacando-se os de Maria José Pereira Corrêa (mãe da vítima), Thamires Rayana Silva (amiga e madrasta da vítima), Jorge Souza Machado (padrasto da vítima), Willas Corrêa (irmão da vítima), Nicodemos Castilho (colega de trabalho) e Argeu Oliveira (proprietário do imóvel).

As declarações foram firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos de prova.

Maria José Pereira Corrêa relatou que a filha sofria violências diversas por parte de Reginaldo, inclusive físicas e psicológicas. Mencionou que a vítima havia dito que Reginaldo queria vender um terreno de sua propriedade e que ela tinha medo de denunciá-lo, pois ele confessara um homicídio anterior.

Thamires Rayana Silva declarou que Maria Luiza sentia medo de Reginaldo e relatava comportamentos agressivos dele.

Jorge Souza Machado afirmou que esteve na casa da vítima e do acusado na noite do crime, presenciando uma discussão e a agressividade de Reginaldo, que teria dito: "Talvez seja a última vez que você a veja".

Willas Corrêa Ribeiro encontrou apenas Reginaldo na casa da irmã após a mãe não conseguir contato com ela. Ouviu o acusado dizer que manteria o relacionamento com a vítima apenas até ela conseguir algum benefício assistencial.

Nicodemos Alexandre Castilho percebeu que o acusado estava estranhamente calado e queimando lonas em fogueiras após a descoberta do corpo.

Argeu Oliveira de Souza reconheceu a barra de concreto e a corda amarradas ao corpo da vítima como idênticas às utilizadas em sua propriedade, onde residiam o réu e a vítima.

Reginaldo de Oliveira Pacheco (o acusado), por sua vez, negou os fatos, alegando que a vítima saiu de casa espontaneamente.

Contudo, sua versão foi enfraquecida pelos dados da ERB e o número de origem pertencente à filha do acusado, e ele não procurou a polícia para relatar o desaparecimento da companheira, sendo surpreendido com objetos queimados no quintal de casa e outros elementos comprometedores na perícia técnica.

Diante do conjunto probatório, que demonstra, com clareza, a materialidade e autoria dos crimes, a decisão dos jurados ao condenar o apelante pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, optando por uma das versões existentes no processo, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

A soberania dos veredictos dos jurados, conforme o art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, deve ser preservada.

Da Dosimetria da Pena

A defesa pugna pela readequação da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

A dosimetria da pena, no caso em análise, respeitou o critério trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado de primeira instância observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Do Homicídio Qualificado

Para o delito de homicídio qualificado, o Magistrado considerou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A culpabilidade foi considerada extremamente elevada, pois o réu agiu com forte determinação delitiva, matando a vítima com golpe na região da cabeça, por trás, demonstrando frieza, desumanidade e completo desprezo pela vida da mulher com quem conviveu por anos.

Tais elementos, que demonstram o
modus operandi
e a intensidade do dolo, justificam a valoração negativa da culpabilidade, não se tratando de fundamentação genérica.

As circunstâncias do crime foram tidas como gravíssimas, uma vez que a vítima foi morta dentro de um ambiente doméstico e teve seu corpo posteriormente ocultado. As consequências foram consideradas irreparáveis e dramáticas, ampliando o sofrimento de seus familiares.

Ademais, no caso de homicídio triplamente qualificado, como o presente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser consideradas na dosimetria da pena, seja para elevar a pena-base na primeira fase, seja como agravantes genéricas na segunda.

No caso, a qualificadora do feminicídio foi adotada como definidora do tipo penal, sendo o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

O motivo fútil, decorrente de discussão banal, revela desprezo pela vida humana, e o ataque de surpresa, desferido por trás, impediu qualquer reação da vítima, ampliando a censura da conduta, justificando o incremento da pena-base.

A pena-base para o homicídio foi fixada em 26 anos de reclusão, o que se mostra proporcional e condizente com a gravidade das circunstâncias devidamente fundamentadas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento.

Da Ocultação de Cadáver

Para o delito de ocultação de cadáver, foram considerados negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias.

O Magistrado reconheceu a elevada culpabilidade do réu, que não apenas matou, mas também buscou apagar os vestígios do crime, amarrando o corpo da vítima a uma viga de concreto e ocultando-o em uma represa. As circunstâncias foram consideradas extremamente graves, e as consequências, que aumentaram o sofrimento da família e retardaram o luto, foram relevantes.

A defesa alega que tais argumentos não são idôneos e incorrem em
bis in idem
, ao valorizar elementos que já integram o próprio tipo penal.

No entanto, a conduta de "buscar apagar os vestígios do crime" e "ocultar a vítima em uma represa", embora configurem o núcleo do tipo penal, podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, quando o
modus operandi
revela uma maior censurabilidade e gravidade da conduta, extrapolando o normal para o tipo.

A complexidade e a premeditação na ocultação do cadáver, como o uso de viga de concreto e a escolha de uma represa, demonstram uma maior reprovabilidade da conduta do agente.

A pena-base para a ocultação de cadáver foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar.

Esta fixação se mostra adequada e devidamente fundamentada, sem violação aos princípios da proporcionalidade, ou individualização da pena.

Do Estupro de Vulnerável

Para o estupro de vulnerável, a pena foi fixada no mínimo legal de 8 anos de reclusão, não vislumbrando o juízo
a quo
circunstâncias judiciais que justificassem elevação da pena-base.

Concurso Material de Crimes

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas foram somadas, resultando na pena definitiva de 36 anos e 6 meses de reclusão.

Da Aplicação da Fração de 1/6

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, é importante destacar que o percentual de aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não possui um critério fixo na lei, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
arbitrado.

O Magistrado se preocupou com os diversos fatores que sobrelevaram a pena-base, elencando em cada uma das circunstâncias os fatores concretos, extraídos da conduta criminosa, das condições de vida pregressa do apelante e da sua convivência em sociedade.

Assim, a dosimetria da pena se apresenta justa e devidamente fundamentada, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade ou individualização da pena.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri da Segunda Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)